Tribunal: TJDFT
Processo: 0014695-02.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0014695-02.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO OLEGARIO DE LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. O ofício da COORPRE - Coordenadoria de Conciliação de Precatórios de id 25660098 noticia o adimplemento das obrigações e a extinção dos precatórios, por sentença, conforme documentos de id 25660099 e 25660100. Quanto à requisição de pequeno valor, intimada sobre o alvará de id 29944573, a parte interessada deixou o prazo transcorrer sem manifestação, nos termos da certidão de id 32341523. Sendo assim, satisfeitas as obrigações, DECRETO a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator